Tribunal: TJDFT
Processo: 0730255-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de verba remuneratória pendente reconhecida administrativamente pela Administração. Recurso da parte ré visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Sobrestamento do curso do processo. Impossibilidade. A discussão travada no presente processo diz respeito ao pagamento de verbas remuneratórias pendentes relativa a exercícios anteriores sob o título de “acerto de férias decorrente de aposentadoria”. Essa questão não se enquadra no tema discutido no STF, no RE 905.357/RR (TEMA 864), que trata da “existência ou não de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. Ademais, independentemente disso, o recurso em apreço já foi julgado. Preliminar que se rejeita.
3 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento Administrativo. Reconhecida administrativamente a existência de verba remuneratória pendente de pagamento sob o título “acerto de férias decorrente de aposentadoria” (ID 13797050) e em vista da recalcitrância da Administração em saldá-la, é procedente o pedido condenatório em obrigação de pagar o valor remanescente, não implicando em reajuste ou revisão da remuneração do servidor.
4 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E